Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010042-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), WILSON JOSE DE SOUSA - CPF: 219.530.581-91 (AGRAVANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (AGRAVADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos. Compra e Venda de Imóvel. Inadimplemento Contratual Reconhecido em Sentença. Contrato Subsequente Frustrado. Requisitos do artigo 300 do CPC Demonstrados. Reintegração de Posse sobre o Imóvel Entregue como parte do Pagamento. Decisão Reformada
.
Agravo Interno julgado Prejudicado
. Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, ajuizada com o objetivo de reaver a posse de imóvel que foi transferido como parte do pagamento em Contrato de Compra e Venda. O Agravante alega que o bem originalmente prometido em troca foi objeto de contrato anterior rescindido judicialmente por inadimplemento, com consequente perda do imóvel e restituição aos proprietários originais. Pleiteia a reintegração de posse do bem transferido em razão da frustração da contraprestação pactuada.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base no artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a probabilidade do direito se confirma pela sentença proferida em Ação anterior que reconheceu o inadimplemento dos compromissários vendedores e determinou a rescisão do contrato original de compra e venda, com retorno do imóvel à esfera patrimonial dos proprietários originários.

5. O perigo de dano está configurado pela resistência expressa dos Agravados em devolver o imóvel entregue como parte do pagamento, sob alegação de aquisição pela posse, o que demonstra risco concreto de dano irreparável à esfera patrimonial do Agravante.

6. O julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto em virtude da decisão liminar.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para evitar lesão grave e de difícil reparação.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010042-40.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson José de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1031614-77.2024.8.11.0003,
proposta em desfavor de
Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho
.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência consistente na reintegração da posse do Agravante no imóvel dado em pagamento no Contrato de Compra e Venda, ao qual pretende rescindir.

O Agravante afirma que o inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de rescisão unilateral é incontroverso, pois decorre de atos judiciais praticados em demanda judicial já transitada em julgado (autos n. 1001747-28.2018.8.11.0010).

Assegura que, por ser evidente a rescisão do contrato, há justificativa para a reintegração de posse do imóvel rural entregue como forma de pagamento aos Agravados.

Sustenta que o perigo de dano está evidenciado pelo risco da impossibilidade de reaver o imóvel, uma vez que os Agravados já manifestaram resistência na devolução do bem, sob a tese de aquisição pelo tempo de posse.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a reintegração do imóvel de matrícula 22.558 do CRI de Rondonópolis/MT.

O pedido liminar foi deferido (Id. 280445893).

Dispensada a intimação do Agravado para apresentar contraminuta, dada a falta de angularização na instância singular.

No Id. 293296892, o terceiro interessado requereu a habilitação nos autos e, na sequência, interpôs Agravo Interno em virtude da decisão que deferiu a reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson José de Souza
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos

proposta em desfavor de
Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho
.

A controvérsia teve início em 02/01/2014, quando Eugênio Cardoso e Maria Célia dos Santos Cardoso venderam o imóvel rural matriculado sob n. 1.328, do CRI de Rondonópolis, denominado “Fazenda JR”, para Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho (Agravados).

O mesmo imóvel foi objeto de outro Contrato de Compra e Venda em 11/08/2015, no qual Jorcelina e Jair venderam para o Agravante Wilson José de Sousa.

Como forma de pagamento, o Agravante se comprometeu
a transferir o imóvel de matrícula n. 22.558
, do CRI de Rondonópolis, um veículo Camionete Hilux, ano/modelo 2011, além de semoventes.

Entretanto, em virtude do inadimplemento contratual dos Agravados no primeiro Contrato de Compra e Venda, os vendedores, Eugênio Cardoso e Maria Célia dos Santos Cardoso, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato n. 1001747-28.2018.8.11.0010. Em 22/02/2022, na qual o juízo competente proferiu sentença e rescindiu o contrato, com determinação expressa de devolução da “Fazenda JR” aos seus proprietários originários (Eugênio e Maria Célia).

Em 06/11/2024, Eugênio e Maria Célia foram imitidos na posse do imóvel “Fazenda JR” (PJe n. 1000188-60.2023.8.11.0010).

Diante disso, em 02/12/2024, o Agravante ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual em desfavor dos Agravados Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho, com pedido de tutela de urgência e pediram para
serem reintegrados na posse do imóvel rural de matrícula n. 22.558
, do CRI de Rondonópolis, o qual fora dado como pagamento no Contrato de Compra e Venda da “Fazenda JR”.

O Juiz singular indeferiu o pedido de reintegração de posse e em virtude dessa decisão o Recorrente interpôs este Agravo.

O Agravante sustenta que o inadimplemento contratual dos Agravados é incontroverso e foi judicialmente reconhecido em Ação anterior, que resultou na perda do imóvel objeto da negociação (Fazenda JR).

Alega que, por ser terceiro de boa-fé, faz jus à reintegração de posse do imóvel dado em pagamento (matrícula n. 22.558), uma vez que os Agravados não mais detêm o bem que se comprometeram a transferir.

Argumenta, ainda, que há risco concreto de dano irreparável, pois os Agravados já manifestaram resistência à devolução do imóvel de matrícula n. 22.558, sob a tese de aquisição pelo tempo de posse.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a probabilidade do direito encontra respaldo na farta documentação que instrui os autos, sobretudo na sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato n. 1001747-28.2018.8.11.0010, que reconheceu a inadimplência dos Agravados no Contrato anterior àquele firmado com o Agravante e determinou a restituição da “Fazenda JR” aos proprietários originários.

Não há dúvidas de que, diante da rescisão do primeiro Contrato de Compra e Venda, ocorreu o retorno das partes ao
status quo ante
, inclusive com a restituição da “Fazenda JR” aos proprietários originários e a imissão na posse em 06/11/2024.

Diante disso, pelo menos em princípio, a consequência lógica é o segundo Contrato de Compra e Venda, aquele celebrado entre os Agravados e o Agravante, também seguir a mesma trilha.

Essa circunstância é suficiente para justificar a pretensão do Agravante de reaver o imóvel que entregou como parte do pagamento, qual seja, o imóvel de matrícula n. 22.558 do CRI de Rondonópolis/MT.

O perigo de dano também está evidente, diante da resistência já manifestada pelos Agravados em devolver o bem, sob fundamento de aquisição pela posse, o que revela risco concreto.

Assim, demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo terceiro interessado.

Ante o exposto,
confirmo a decisão liminar
de Id. 280445893,
dou provimento ao recurso
e determino a reintegração do Agravante na posse do imóvel de matrícula n. 22.558, do CRI de Rondonópolis/MT.

Julgo prejudicado o recurso de Agravo interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025